Tribunal: TJMT
Processo: 1001489-56.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001489-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO INCRA FASSINCRA INSOLVENTE CIVIL EM LIQUIDACAO - CNPJ: 00.431.403/0009-42 (APELADO), SALUTIS ADMINISTRACAO EM SAUDE LTDA - CNPJ: 02.814.702/0001-34 (APELADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MOUTA MOREIRA - CPF: 700.627.577-68 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
MONITÓRIA
–
EMBARGOS MONITÓRIOS
–

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA
–

EXECUTADA RESPONSÁVEL APENAS PELA
OPERACIONALIZAÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE DA FUNDAÇÃO –
MERA ADMINISTRADORA DOS RECURSOS –A
USÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO PARA PAGAMENTO DE CREDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado nos autos
que
a
executada
Salutis
Administração em Saúde LTDA
era mera administradora dos recursos da fundação também demandada, é parte ilegítima para responder pelo adimplemento do
débito decorrente de negócio jurídico do qual sequer participou.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de a
pelaç
ão
cíve
l

aviado
p
or

Hospital de Medicina Especializada L
TDA
,

em face da
sentença proferida nos autos
da
Ação
Monitória
n
.

1001489-56.2017.8.11.0041
, m
anejada
em face de
Salutis
Administração
e
m Saúde L
TDA
e
F
und
açã
o Assistencial
d
os Servidores
d
o Incra
–

FASSINCRA
-
Insolvente
Civil
em
Liquidação
,
q
ue
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela primeira requerida e extinguiu o feito em relação a ela, sem resolução do mérito,
condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, bem como
rejeitou
os embargos
monitórios
da segunda requerida, julgando procedente o pleito monitório e constituindo de pleno direito o título executivo extrajudicial, sendo convertido o mandado inicial em executivo, com a condenação da FASSINCRA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
,
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta a legitimidade da apelada
Salutis
Administração em Saúde LTDA
para figurar no polo passivo da ação monitória
, alegando que
o contrato de
administração de planos prevê expressamente a responsabilidade da
Salutis

ao
pagamento aos credenciados da FASSINCRA
.

Ressalta que “
a
Salutis
é responsável por toda a gestão administrativa da
Fassincra
, incluindo a responsabilidade de pagamentos aos credenciados
”
, motivo pelo qual requer a reforma da sentença
e a procedência do pedido inicial,
para que a
S
a
lutis
responda de forma solidária pelo pagamento da dívida perseguida (id.
207880140
).

Contrarrazões d
a a
pelada
Salutis
Administração em Saúde LTDA
à id.
207880143
e da apelada

Fundação Assistencial dos Servidores do Incra – FASSINCRA
à id.

207880145
, pugnando
pelo
improvimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos versam sobre

ação monitória
ajuizada pel
o
Hospital de Medicina Especializada L
TDA

em face d
as apeladas
Salutis
Administração em
Saúde LTDA e Fundação Assistencial dos Servidores do Incra – FASSINCRA
,
para cobrança do valor de
R$1.080.866,27 (um milhão e oitenta mil oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos)
,

decorrente d
e Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre as partes e respectivo extrato de débito, pendente de pagamento.

À id.
207880020
, após ser intimado para recolher as custas processuais, o autor propôs a emenda da inicial, corrigindo o valor da causa para
R$ 453.528,99 (quatrocentos e

cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos)
,
emenda
que foi recebida, conforme decisão de id.
207880027
, sendo pagas as custas sobre esse montante.

A embargada
Salutis
Administração em Saúde LTDA
apresentou embargos monitórios à id.
207880037
suscitando, preliminarmente, a su
a
ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não possui nenhum vínculo com o hospital apelante, haja vista que apenas operacionalizava os planos coletivos fechados de assistência à saúde da FASSINCRA – Fundação Assistencial dos Servidores do Incra
. No mérito, pugnou pela improcedência dos embargos opostos pelo exequente/apelante e a condenação
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em 20% do valor da causa
(id.
207880037
).

Por sua vez,
a
Fundação Assistencial dos Servidores do Incra – FASSINCRA
,
citada por edital, apresentou os embargos monitórios por negativa geral
por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
nomeada como curadora especial (id.
207880127
).

Sobreveio a sentença, que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela
executada/apelada
Salutis
Administração em Saúde LTDA e extinguiu o feito em relação a ela, sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa
. No mérito, o sentenciante
rejeitou os embargos monitórios da
executada
Fundação Assistencial dos Servidores do
Incra – FASSINCRA
e julgou
procedente o pleito monitório
,
constituindo de pleno direito o título executivo extrajudicial, sendo convertido o mandado inicial em executivo, com a condenação da FASSINCRA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Contra a decisão se insurge o apelante, argumentando que
a
executada

Salutis
Administração em Saúde LTDA
não poderia ter sido excluída do polo passivo da ação originária, tendo em conta que é responsável solidária
pelo pagamento da
dívida perseguida.

O recurso
não
merece

provimento.

Feito este introito, convém registrar que embora o juízo tenha constituído
o título executivo no valor de
R$1.080.866,27 (um milhão e oitenta mil oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos)
, de bom alvitre lembrar que a inicial foi emendada
e o valor corrigido
para
R$ 453.528,99 (quatrocentos e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos)
,
emenda que foi recebida à id.
207880027, sendo pagas as custas sobre esse montante.

A controvérsia instaurada em sede recursal se concentra na legitimidade passiva da apelada
Salutis
Administração em Saúde LTDA
, empresa que o exequente/apelante afirma deve permanecer no polo passivo da ação monitória, pois
, segundo ele, o contrato de administração de planos prevê expressamente a responsabilidade da referida executada
pelos pagamentos aos credenciados e
não só pela gestão administrativa da FASSINCRA.

No entanto,
da detida análise do
“Contrato de Administração de Planos de Assistência à Saúde” carreado à id.
207880044
, onde constam como partes
contratantes
as executadas
Salutis
Administração em Saúde LTDA
e
Fundação Assistencial dos Servidores do Incra – FASSINCRA
, não se extrai qualquer elemento que justifique a inclusão da
Salutis
no polo passivo da demanda executiva,
pois de nenhuma das cláusulas constantes na avença é
possível inferir a responsabilidade solidária ou subsidiária da
Salutis
pelos débitos
da fundação requerida.

Pelo contrário
,
o objeto do contrato celebrado entre a
Salutis
e a
f
undação executada
, descrito na Cláusula Primeira, dá conta de que a obrigação da
Salutis
se restringe à administração
de plano de saúde, assessoria econômico-financeira e atuarial, assessoria contábil,

assessoria gerencial, assessoria na ANS e cessão de uso do sistema informatizado de gestão de plano de

saúde
, enquanto vigorasse o ajuste.

A Cláusula Segunda do contrato, inclusive, discrimina a forma em que seria realizada cada uma das atividades,
não constando em nenhum dos itens a
responsabilidade solidária ou subsidiária da
Salutis
por quai
s
quer pagamentos dos débitos da fundação.

Aliás, a Cláusula Oitava
encerra qualquer discussão a respeito do assunto, na medida em que
prevê expressamente no
item XVI que a FASSINCRA estaria obrigada a “
Efetuar os pagamentos a credenciados e recolhimento dos respectivos impostos
;”, constando, ainda, no item XVIII a seguinte disposição:

“
XVIII. Considerando que a SALUTIS apenas operacionaliza os planos de saúde, de acordo com as normas, regras,

estatutos, regulamentos e outros normativos editados pela

FASSINCRA,
esta
se responsabiliza, em caráter irretratável e irrevogável
,

por quaisquer ações administrativas e judiciais decorrentes da operação de planos de saúde que venham a ser intentadas por seus

credenciados, beneficiários ou familiares contra a SALUTIS, respondendo pelo pagamento de eventuais condenações,

indenizações, multas, honorários advocatícios, custas processuais e outras despesas que houver, inclusive relativas a

deslocamentos aéreos e terrestres, alimentação, hospedagem e afins comprovadamente despendidos pela SALUTIS para

comparecimento de seus advogados e prepostos em audiências
.”

Não bastasse,
o “Contrato de Credenciamento” constante à id.
207880009
, entabulado entre
a fundação executada e o hospital apelante,
sequer menciona o nome d
a
S
a
lutis

em suas linhas,
inexistindo razão para que esta executada
responda pelas dívidas da fundação,
já que a sua função perante a FASSINCRA era apenas operacionalizar os planos
coletivos fechados de assistência à saúde da
fundação ligada ao Incra.

Desse modo, não errou o juízo ao afastar a legitimidade da
Salutis
e extinguir o feito sem resolução do mérito em relação a ela, por considerar que era mera gestora das arrecadações da fundação executada
.

Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a
ilegitimidade passiva da executada
Salutis
Administração em Saúde LTDA
, pois esta não pode ser compelida a arcar com os ônus decorrentes de negócio jurídico do qual sequer participo
u
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da c
ausa
, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024